Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-49.2017.8.11.0009
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1001858-49.2017.8.11.0009
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: LUIS GUILHERME RAMIRO
Recorrido: SINDICATO RURAL DE COLÍDER
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data De Julgamento: 27/07/2021.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE COLÍDER - EXPOLIDER. AQUISIÇÃO DE PASSAPORTE. ENTRADA NÃO AUTORIZADA POR CONTA DO HORÁRIO. FATOS NÃO COMPROVADOS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO INGRESSO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente LUIS GUILHERME RAMIRO postula reparação por danos materiais e morais, argumentando o seguinte: a) que adquiriu passaporte para participar do evento denominado “Expolider”, pelo período de 12 a 16/07/2017, ao custo de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); b) que no 2.o (segundo) dia do evento, ligou para a sua mãe que se encontrava no local, para que trouxesse o seu passaporte para poder entrar no evento, porém, fora barrado na portaria pelo segurança “Remualdo”, ao argumento de que naquele horário, aproximadamente 12:00 (meia noite), não entraria mais ninguém; c) que fora humilhado pelo segurança em local público, notadamente porque este chegou de utilizar de força física para barrar a sua entrada, além de ter proferido ofensas contra a sua pessoa; d) por tais razões, postula pela restituição do valor pago pelo ingresso e indenização por danos morais.
2. De início, importa consignar que a empresa Recorrida nega a própria ocorrência do evento. Isso porque, segundo afirma, o controle da bilheteria ocorre até as 02 (duas) horas da manhã e, após, a entrada é liberada, sendo impossível que alguém tenha sido barrado na entrada em razão do “horário”. Afirma, ainda, que o escritório da Comissão da Diretoria esteve de prontidão todos os dias do evento, para solucionar eventuais contratempos, no entanto, não houve nenhuma comunicação do fato narrado.
3. In casu, o consumidor, ora Recorrente, juntou aos autos os seus documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, a cartela de ingressos e um demonstrativo de cálculo. Não há nada que comprove a ocorrência dos fatos alardeados na exordial, em especial a negativa de entrada no segundo dia do evento.
4. A rigor, o caso era de improcedência dos pedidos formulados na presente ação. Nada obstante, ainda que ausente prova da negativa da entrada, o juízo de origem reconheceu o direito do consumidor à restituição do valor pago pelo ingresso, isto é, R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). Neste ponto, é digno de registro que essa quantia corresponde à totalidade do passaporte, isto é, por todos os dias do evento (12 a 16/07/2017). Portanto, se o consumidor supostamente deixou de usufruir de um único dia do evento, a restituição deveria ter ocorrido proporcionalmente e não de forma integral.
5. Com relação aos danos morais, ainda que houvesse prova da negativa da entrada, a situação vivenciada configuraria mero inadimplemento contratual, notadamente quando ausente prova da alardeada truculência (ofensas físicas e verbais). A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo a questão resolvida com a devolução da quantia paga pelo passaporte.
6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva.
8. Manutenção da sentença de parcial procedência em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001858-49.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS GUILHERME RAMIRO - CPF: 042.852.431-13 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE COLIDER - CNPJ: 02.096.797/0001-06 (RECORRIDO), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021